Tribunal: TJMT
Processo: 0001865-30.2015.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001865-30.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WESLLEY ROBERTO DA SILVA RODRIGUES - CPF: 045.064.971-71 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO AO INVÉS DE CONTESTAÇÃO – ERRO GROSSEIRO – NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – CONSOLIDAÇÃO DO DOMÍNIO E POSSE DO BEM EM MÃOS DO CREDOR FIDUCIÁRIO – NÃO EVIDENCIADA COBRANÇA DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA, SEJA DE FORMA ISOLADA OU CUMULADA –

ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA – MORA CARACTERIZADA – TABELA FIPE – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NOS AUTOS DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PROVIDÊNCIA PASSÍVEL DE SER ADOTADA EM VIA PROCESSUAL PRÓPRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O oferecimento de embargos à execução em autos apartados, ao invés de contestação, ainda que por Curador Especial, constitui erro grosseiro, o que afasta a aplicabilidade do princípio da fungibilidade.

Para descaracterizar a mora, necessário o reconhecimento da abusividade na cobrança dos encargos, dentro do período da normalidade contratual. Não demonstrada abusividade de juros remuneratórios contratados, não há como afastar a mora.

No caso concreto, não restou comprovada a efetiva cobrança da comissão de permanência, seja de forma isolada ou cumulada com outros encargos moratórios.

Não há previsão em lei para que a venda extrajudicial do veículo objeto de busca e apreensão seja vinculada ao preço da tabela FIPE.

Esta Corte de Justiça já decidiu no sentido de que se a parte devedora objetiva o recebimento de eventual saldo decorrente da venda do bem, objeto da alienação fiduciária, deve buscar a respectiva prestação de contas, com a devolução do crédito remanescente, se houver, ainda que em processo autônomo, consoante dicção do artigo, 3o, §8o, do Decreto-Lei n. 911/1969; sem que a falta de adoção dessa providência, em sede da ação de busca e apreensão, importe na improcedência da demanda.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001865-30.2015.8.11.0041

APELANTE: WESLLEY ROBERTO DA SILVA RODRIGUES

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Proc. referência
: Ação de Busca e Apreensão n. 0001865-30.2015.8.11.0041 - cód. 953679 - 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Weslley Roberto da Silva Rodrigues.

AÇÃO
:

Busca e Apreensão ajuizada por Banco Bradesco Financiamentos S.A. em desfavor de Weslley Roberto da Silva Rodrigues.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá)
julgou procedentes
os pedidos da demanda para consolidar nas mãos da parte requerente o domínio e a posse plena e exclusiva do bem descrito e caracterizado na inicial e tornar definitiva a liminar deferida.

Condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

APELO
: o apelante sustenta que houve equívoco da peça de defesa apresentada pela curadora especial, que o protocolo dos embargos à execução na ação de busca e apreensão se trata de mera irregularidade, porque apresentada no tempo e modo oportuno.

Aduz que a referida peça de defesa apresentada pela Defensoria Pública deve ser considerada porque todo o conteúdo se refere à ação e atende as exigências legais, porque, do contrário, se considerada a ausência de defesa do requerido, citado fictamente, poderá ensejar a arguição de nulidade absoluta do processo por falta de defesa, o que viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Defende a possibilidade de revisão do contrato, que há excesso na cobrança apresentada através do cálculo juntado com a inicial que cumulou juros remuneratórios e juros de mora com comissão de permanência, que não está expressa no contrato.

Assevera que não há falar em cobrança de comissão de permanência e nem do seu somatório no valor da causa, bem como que deve ser observada a venda do bem pela Tabela Fipe e determinada a prestação de contas no bojo da ação de busca e apreensão.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença impugnada.

CONTRARRAZÕES
: apresentadas no Id. 143539237.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se é caso de reforma da sentença impugnada, que julgou procedente a ação de Busca e Apreensão para consolidar em mãos do autor apelado a posse e a propriedade do bem móvel, objeto da demanda.

A lide advém do inadimplemento do
Contrato de Financiamento n. 4266266521,
celebrado em 26/11/2010,
no valor total de R$27.688,78, a ser pago em 60 prestações mensais de R$704,91 para aquisição do veículo marca Volkswagen, modelo Gol 1.6P Power, ano 2007, cor branca Chassi 9BWCB05W78T075556, garantido por alienação fiduciária.

Consta que o
que o requerido apelante deixou de adimplir a partir de 2a parcela, e com o vencimento antecipado da dívida, o saldo devedor em 10/02/2015 ficou em R$147.173,39 (cento e quarenta e sete mil e cento e setenta e três reais e trinta e nove centavos).

Em razão de o requerido apelante não ter sido encontrado foi determinada a sua citação por edital e nomeada Curadora Especial a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, que apresentou embargos à execução, como peça de defesa.

Sucede que o oferecimento de embargos à execução em autos apartados, ao invés de contestação, ainda que por Curador Especial, constitui erro grosseiro, o que afasta a aplicabilidade do princípio da fungibilidade.

Logo, não há como
reconhecer os Embargos à Execução n. 1043754-34.2021.8.11.0041, em trâmite pela 3a Vara Especializada em Direito Bancário desta Comarca, como defesa nesta ação de busca e apreensão.

Ademais, mesmo que assim não fosse, e em que pese a possibilidade de revisão no contrato de alienação fiduciária,
pelo que se extrai do contrato firmado entre as partes, notadamente da Especificação do Financiamento (Id.
143539221 - pág. 15),
não foi cobrada comissão de permanência nos encargos contratuais
.

Ressalta-se, não restou comprovada a efetiva cobrança da comissão de permanência, seja de forma isolada ou cumulada com outros encargos moratórios,
quanto a este ponto, carece de interesse o recorrente.

Constata-se ainda que os juros remuneratórios do contrato em discussão foram fixados em harmonia com a taxa média de mercado para a operação de crédito mencionada,
inclusive tal fato foi reconhecido nas próprias razões do recurso pelo recorrente
.

“
Verifica-se que no Contrato firmado entre as partes, não há abusividade quanto às taxas de juros pactuadas, máxime. Sendo que, o apelado aplicou uma taxa inferior à época
”. (Id.
143539233 - pág. 9)

Assim, não há falar em abusividade a ponto de ser necessária a intervenção do poder judiciário.

Ressalta-se que para que seja descaracterizada a mora, é necessário o reconhecimento da abusividade na cobrança dos encargos, dentro do período da normalidade contratual, o que não se verifica.

A seu turno, tem-se que o devedor fiduciário foi regularmente constituído em mora, por meio de notificação extrajudicial enviada pelo Cartório do 3o Tabelionato (Id.
143539221 - pág. 18-19), conforme a legislação vigente (Decreto-Lei n. 911/1969) e a Súmula 72 do STJ.

Dessa forma, é mesmo o caso de procedência da ação, como bem consignado pela sentença impugnada, cujo fragmento se transcreve:

“
Diante das provas colhidas nos autos, deixa patente estar a parte requerida inadimplente com o requerente, constituindo em mora. Evidenciado está, diante do conjunto probatório, apresentado pelo requerente, quanto a procedência do pedido, devendo, este, ser consolidado a propriedade e a posse plena e exclusiva dos bens no patrimônio do credor fiduciário
”.

Como se vê, é de ser consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva dos bens nas mãos do proprietário fiduciário, porquanto presentes os requisitos exigidos pelo art. 1o e §§ c/c art. 2o e 3o do Decreto-Lei 911/1969, alterado pela Lei n. 10.931 de 02 de agosto de 2004.

Quanto ao fundamento de que
o valor da venda do bem deve corresponder a tabela FIPE no momento da alienação, também sem razão o recorrente.

Nesse ponto, correta a sentença ao registrar:

“
Cumpre salientar que a parte requerente poderá vender os bens objetos da garantia, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial, contudo, não deverá vender os bens por preço vil, sob pena de se caracterizar abuso de direito
”.

Realça-se que o entendimento da sentença está em conformidade com o desta e. Quarta Câmara, que já julgou no sentido de que não há previsão em lei para que a venda extrajudicial do veículo objeto de busca e apreensão seja vinculada ao preço da tabela FIPE.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA - ALIENAÇÃO DE VEÍCULO RETOMADO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AUSÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE A SER RESTITUÍDO AO DEVEDOR - VINCULAÇÃO DA VENDA AO VALOR DA TABELA FIPE – EXIGÊNCIA LEGAL INEXISTENTE – SITUAÇÃO DE MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÃO INDEVIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

A lei não exige que o valor de venda do veículo retomado em Ação de Busca e Apreensão esteja vinculado ao da tabela FIPE.

Não existe saldo a ser restituído ao devedor se o montante obtido com a alienação é inferior ao do débito.

Ausente um dos requisitos elencados no art. 14 do CDC, não se configura o dano moral.

(N.U 1051600-39.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 16/08/2021) (g.n)

Ainda, para corroborar:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - PRELIMINAR REJEITADA – ALIENAÇÃO DE VEÍCULO RETOMADO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ENTREGA DO SALDO REMANESCENTE PARA O DEVEDOR – APURAÇÃO DE HAVERES DEVIDA – LEILÃO EXTRAJUDICIAL - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA PARTE DEVEDORA – VINCULAÇÃO AO VALOR DE MERCADO OU DA TABELA FIPE – EXIGÊNCIA LEGAL INEXISTENTE – ABALO EXTRAPATRIMONIAL – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

Após a alienação do automóvel retomado em Ação de Busca e Apreensão, é devida a prestação de contas e a apuração de haveres.

A lei não exige que o devedor seja previamente informado sobre a realização de leilão extrajudicial e nem de que o valor de venda esteja vinculado ao de mercado ou ao da tabela FIPE.

A natureza objetiva da responsabilidade civil não dispensa a demonstração dos requisitos elencados no art. 14 do CDC - ato ilícito, nexo de causalidade e dano. Ausente um deles, não se configura o dano moral.

(N.U 1002969-52.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2020, Publicado no DJE 16/10/2020) ) (g.n).

Sobre o tema, veja a jurisprudência do Tribunal de Minas Gerais:

APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO - ENTREGA DE EVENTUAL SALDO REMANESCENTE AO DEVEDOR - TABELA FIPE - IMPOSSIBILIDADE. - A busca e apreensão do bem encontra-se regulada pelo DL 911/69, o qual dispõe, em seu art. 2o, que o credor pode vender o bem apreendido a terceiros independente de qualquer avaliação, sendo o produto da venda utilizado para quitar o débito, devendo apenas ser entregue ao devedor eventual saldo remanescente -
O pleito para que seja considerado o valor da tabela Fipe para apuração de eventual saldo remanescente em favor do apelante não possui respaldo legal, devendo ser apurado somente após a alienação do bem
, o que ainda não ocorreu. (TJ-MG – AC. 10000190933291001 MG, relator Marco Aurelio Ferenzini, julgado em 24/09/0019, publicado em 26/09/2019) (g.n).

Quanto à necessidade de prestação de contas, esta Câmara já decidiu no sentido de que se a parte devedora objetiva o recebimento de eventual saldo decorrente da venda do bem, objeto da alienação fiduciária, deve buscar a respectiva prestação de contas, com a devolução do crédito remanescente, se houver, ainda que em processo autônomo, consoante dicção do artigo, 3o, §8o, do Decreto-Lei n. 911/1969; sem que a falta de adoção dessa providência, em sede da ação de busca e apreensão, importe na improcedência da demanda.

Nesse sentido:

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA - BEM APREENDIDO – DECURSO DO QUINQUÍDIO PARA A PURGAÇÃO DA MORA – ALIENAÇÃO DA COISA EFETIVADA PELO CREDOR FIDUCIÁRIO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 2o C/C ART. 3o, §1o, DO DECRETO-LEI N. 911/69 – PRETENDIDA DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE – PROVIDÊNCIA PASSÍVEL DE SER ADOTADA EM VIA PROCESSUAL PRÓPRIA – BUSCA E APREENSÃO JULGADA PROCEDENTE – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Objetivando, a devedora, o recebimento de eventual saldo decorrente da venda do bem, objeto da alienação fiduciária, deve buscar a respectiva prestação de contas, com a devolução do crédito remanescente, se houver, ainda que em processo autônomo, consoante dicção do artigo, 3o, §8o, do Decreto-Lei no 911/69; sem que a falta de adoção dessa providência, em sede da ação de busca e apreensão, importe na improcedência da demanda
.
(AP N.U 0017908-76.2014.8.11.0041, Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2017, Publicado no DJE 21/06/2017).

No mesmo sentido: AP 10177555020198110041, julgada em 17/06/2020 e a AP 0003606-28.2015.8.11.0002, julgada em
01/07/2020, ambas
de minha relatoria.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a sentença impugnada.

Custas deste recurso pelo requerido apelante.

Por aplicação ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoram-se os honorários advocatícios de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022